Tribunal: STF
Processo: ARE 1318911
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: (eDOC 5, p. 1)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENQUADRAMENTO. LEI MUNICIPAL 4.468/2015. 



    1 – A Lei Municipal 4.468/2015, que instituiu o plano de carreira e remuneração dos profissionais do ensino público do Município de Barra Mansa, foi considerada constitucional, depois de analisada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, por meio da Representação 0040153-80.2017.8.19.0000. 



    2 – Defesa que se limitou à preliminar de litispendência e à alegação de inconstitucionalidade da Lei, não contestando os fatos narrados na inicial. 



    3 – Não se tratando de concessão de aumento, mas sim de enquadramento, não se pode cogitar de violação à súmula vinculante n. 37.



      4– Procedência dos pedidos iniciais. PROVIMENTO DO RECURSO.“



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Lei Municipal 4.468/2015 deve ser declarada inconstitucional, em virtude da nova redação do artigo 113 do ADCT, dada pela Emenda Constitucional 95/2016. (eDOC 10)



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que incide, no caso, o óbice da súmulas 279 do STF. (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 4, pp. 106-112)



    “(...)



    Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança na qual requer a autora a condenação do réu a proceder ao seu enquadramento funcional, de acordo com o plano de carreiras estabelecido pela Lei Municipal n. 4.468 de 2015. 



    A sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 4.468 de 2015, afastando sua aplicabilidade ao presente feito, e julgou improcedentes os pedidos. 



    A Lei Municipal n. 4468/2015, na qual se fundamenta o pedido autoral, foi objeto da Representação de Inconstitucionalidade n. 0040153-80.2017.8.19.0000, apresentada pelo Prefeito de Barra Mansa e julgada improcedente pelo Órgão Especial desta Corte, em 17/02/2020 .



    (...)



    Apesar de o acórdão ainda não ter transitado em julgado, estando pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pelo requerente, nos quais aponta contradição no capítulo que tratou da inobservância da prévia dotação orçamentária, certo é que o STF entende que essa não conduz à inconstitucionalidade da lei, mas à sua aplicação no respectivo exercício financeiro.



    (...)



    A apelante é servidora pública municipal, tendo sido admitida em 01/05/1991, para exercer suas funções de professor na extinta FEBAM_Fundação Educacional de Barra Mansa e transferida para a Secretaria Municipal de Educação após a edição da Lei Municipal 3.277/2002. 



    Considerando que a sua remuneração não está sendo paga em conformidade com a Lei Municipal 4.468 de 2015 (com as alterações trazidas pela Lei 4.546/2016), fato não contestado pelo Município apelado, que se limitou à preliminar de litispendência e à alegação de inconstitucionalidade da Lei, faz jus a apelante ao seu enquadramento na carreira e ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, bem como as diferenças de décimo terceiro salário, adicional de magistério, ATS, adicional especial, nível universitário, férias e demais vantagens funcionais que tenham como base de cálculo a remuneração que será corrigida. 



    Ressalta-se que não se trata, no caso, de concessão de aumento, mas de enquadramento, não podendo se cogitar de violação à súmula vinculante n. 37. 



    Ademais, trata-se de Lei criada em 2015, tendo sido inclusive celebrado TAC com o MP, sendo certo que a necessidade de sua efetivação não é mais nenhuma novidade para o Poder Executivo, que deve garantir a efetividade das leis locais. 



    Quanto aos consectários legais, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os juros de mora incidirão a partir da citação, sendo aplicado, uma única vez, o índice de juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/2009. A correção monetária, por sua vez, incidirá a partir da data do vencimento de cada prestação, calculada com base no IPCA-E.



    Desta forma, incorreta a sentença ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de norma cuja validade já foi confirmada.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.468/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010)



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pagamento de piso salarial aos professores da educação básica. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência do STF. Alegação de violação ao limite de gastos. Impossibilidade. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem predominantemente infraconstitucional. Reexame de legislação municipal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 974.152 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.02.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente